Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SUPERMERCADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRIMÁRIO DENUNCIADO POR CRIME COM PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS. PRISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL, ORDEM CONCEDIDA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 288 do Código de Processo Penal, porque entre agosto de 2019 e agosto de 2020 integrou associação criminosa especializada em crimes patrimoniais, especialmente receptação de cargas roubadas para comercialização em alguns supermercados de Planaltina.
2 A prisão preventiva do paciente é manifestamente ilegal, devendo ser relaxada, porque nenhum dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal está presente: (1) não é reincidente, (2) só responde por associação criminosa, delito com pena máxima inferior a quatro anos, (3) os fatos não envolvem medidas protetivas de urgência e (4) não há dúvida sobre sua identidade civil.
3 Ordem concedida: relaxamento da prisão preventiva.